Tribunal: TJSP
Processo: 1004831-66.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de artrite reumatóide. Ação julgada procedente para condenar o Município de Atibaia e o Estado de São Paulo a lhe fornecerem o medicamento Tofacitinibe 5 mg. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos. Preenchimento dos requisitos fixados no REsp no 1.657.156. Multa diária de valor elevado

Ementa:
SAÚDE. Autora portadora de artrite reumatóide. Ação julgada procedente para condenar o Município de Atibaia e o Estado de São Paulo a lhe fornecerem o medicamento Tofacitinibe 5 mg. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos autos. Preenchimento dos requisitos fixados no REsp no 1.657.156. Multa diária de valor elevado que comporta redução. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004831-66.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA e PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA DE ATIBAIA, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-66.2019.8.26.0048 -Voto no 572-20
2
VOTO No 572/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1004831-66.2019.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA 4a VARA CÍVEL
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA E OUTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: JOSE AUGUSTO NARDY MARZAGAO
SAÚDE. Autora portadora de artrite reumatóide. Ação julgada
procedente para condenar o Município de Atibaia e o Estado de
São Paulo a lhe fornecerem o medicamento Tofacitinibe 5 mg.
Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal.
Necessidade comprovada e não impugnada de forma fundada nos
autos. Preenchimento dos requisitos fixados no REsp no 1.657.156.
Multa diária de valor elevado que comporta redução. Recursos
oficial e voluntário parcialmente providos para tal finalidade.
A r. sentença julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em defesa do direito de portadora de
artrite reumatóide, para confirmar a tutela de urgência antes deferida e condenar o
Município de Atibaia e o Estado de São Paulo “a fornecer imediatamente o
medicamento TOFACITINIBE 5 MG, à paciente Jenifer Lima de Oliveira, mediante
apresentação de prescrição médica, pelo prazo e quantidade necessários ao
tratamento médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 120).
O Município de Atibaia apelou. Alega, em síntese, que a
responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Estado e que inexiste
interesse de agir, pois jamais recusou atendimento à munícipe. Afirma que o
fornecimento de medicamento não padronizado ofende os princípios da
impessoalidade, da legalidade, da proteção ao erário, da reserva do possível e
contraria as regras do SUS. Assevera que as determinações de aquisições de
medicamentos individualizados inviabilizam o funcionamento do sistema de saúde
municipal. Aduz que a multa cominatória foi fixada em patamar exorbitante. Pede o
provimento ao recurso para que a ação seja julgada improcedente ou
subsidiariamente, a redução da multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-66.2019.8.26.0048 -Voto no 572-20
3
Recurso tempestivo e respondido (fls. 144/147), a D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 164/172).
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art.
496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico obtido
têm valor certo, por isso inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do CPC.
Não há falar em falta de interesse processual, uma vez que as
próprias razões de mérito expendidas pela apelante na contestação e na apelação
dão conta da resistência em fornecer o medicamento pretendido. Ademais, apesar
do medicamento constar da lista de fármacos do SUS, encontra-se “em falta na
rede pública há mais de dois meses” e “não há previsão para chegada do
medicamento na rede pública de Atibaia” (fls. 2 e 24).
Não
procede
a
arguição
de
ilegitimidade
passiva.
Destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição
Federal “A saúde é... dever do Estado” são as pessoas jurídicas dos três níveis da
Federação. As prestações daí decorrentes podem ser exigidas, portanto, da União,
dos Estados federados e dos Municípios, nos termos do dispositivo constitucional,
improcedentes as alegações em sentido contrário expendidas pelo apelante. Também
nesse sentido o RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 22.02.2000, e os
seguintes julgados das Câmaras de Direito Público deste Tribunal: Ap. 852.278.5/4,
3a C., Rel. MARREY UINT, j. 21.01.2009; Ap. 799.860.5/5, 7a C., Rel.
NOGUEIRA DIEFENTHALER, j. 8.09.2008; Ap. 848.532.5/0, 8a C., Rel.
RUBENS RIHL, j. 14.01.2009; Ap. 815.324.5/4, 9a C., Rel. SERGIO GOMES, j.
28.01.2009; Ap. 836.191.5/0, 11a C., Rel. PIRES DE ARAÚJO; Ap. 852.002.5/6,
13a C., Rel. IVAN SARTORI; e, desta 10a Câmara, as Apelações no 603.084.5/7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-66.2019.8.26.0048 -Voto no 572-20
4
Rel. URBANO RUIZ, j. 19.01.2009, e no 856.744.5/0, j. 9.02.2009, da qual fui
relator. Essa orientação foi pacificada por este Tribunal de Justiça, com a aprovação
pelo C. Órgão Especial da Súmula no 37, que estabelece que “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”. Não há falar em violação da Lei no 8.080/90.
Quanto ao tema de fundo, cumpre consignar que se trata de
ação ajuizada após o julgamento do REsp no 1.657.156, razão por que os critérios e
requisitos estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento do
presente recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela. A
necessidade do medicamento foi provada pelo relatório e prescrição médicos de fls.
20/21, firmado por profissional da rede pública, que não foram objeto de
impugnação fundada nos autos. O Relatório Técnico da Secretaria de Estado de
Saúde de São Paulo (fls. 80/81) reforça mesmo a indicação do medicamento para o
tratamento da artrite reumatoide de que é portadora a beneficiária: “O tofacitinibe é
o primeiro medicamento com administração oral para o tratamento da artrite
reumatoide incorporada ao SUS” (fl. 82). O relatório médico atesta que a “Paciente
Jennifer Lima de Oliveira, 30 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide desde
1999, apresenta atividade da doença que dificulta a deambulação além das
deformidades consequentes da doença da base (destruição simétrica da cartilagem
patelar com erosão marginais em joelho direito, evidenciado por RNM realizado
em 2010). Necessita de acompanhamento periódico uma vez que apresenta doença
crônica e progressiva” (fl. 20).
O medicamento tem registro na ANVISA, pois incorporado
pelo SUS (fl. 80). Por outro lado, não houve impugnação da hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-66.2019.8.26.0048 -Voto no 572-20
5
econômica da beneficiária do pedido formulado pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, e nada nos autos sugere a sua inexistência.
Diante de tais circunstâncias, a procedência da ação era mesmo
de rigor. Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos
Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios que versam sobre o orçamento e
em especial sobre o sistema de saúde, como a Lei 8.080/90. Trata-se apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora.
No tocante à multa diária, as normas processuais não excluem a
cominação de multa quando a demandada seja a Fazenda Pública. Ademais, ela se
mostra adequada à hipótese. Com efeito, impossível a utilização de meios
executivos de sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao
princípio da separação dos Poderes, resta a fixação de multa como meio coercitivo
de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. Evidente,
por outro lado, que em caso de descumprimento do prazo, a Administração pode e
deve identificar o agente que a isso deu causa, com a finalidade de responsabilizá-lo
civil e disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da multa
decorrente de eventual atraso recaia sobre toda a sociedade.
Não obstante isso, o importe cominado no caso concreto
R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso é excessivo e comporta redução. O valor
de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
é suficiente para as finalidades da cominação, anteriormente mencionadas, sem
prejuízo de eventual alteração posterior, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004831-66.2019.8.26.0048 -Voto no 572-20
6
Pelo meu voto, dou provimento em parte aos recursos oficial e
voluntário para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), até o
limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR